Tribunal: TJSP
Processo: 2230678-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. DECISÃO que, dentre outras deliberações, deferiu a apresentação de rol de testemunhas de ambas as partes. INCONFORMISMO dos requeridos deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. DECISÃO que, dentre outras deliberações, deferiu a apresentação de rol de testemunhas de ambas as partes. INCONFORMISMO dos requeridos deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*